Tribunal: TJBA
Processo: 8018292-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018292-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDMILSON BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI Nº 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia. O impetrante alega, como tese principal, a nulidade absoluta da decisão que decretou a custódia cautelar, por ter sido proferida de forma oral, sem a devida redução a termo por escrito. Subsidiariamente, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a validade da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, proferida oralmente em audiência de custódia e registrada integralmente em meio audiovisual, cujo acesso foi disponibilizado às partes;

b) a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal); e

c) a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de decisão que decreta a prisão preventiva de forma oral em audiência de custódia, com seu inteiro teor registrado em sistema audiovisual e com link de acesso disponibilizado às partes, não configura nulidade por ausência de fundamentação escrita. O registro eletrônico, previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, assegura a publicidade do ato, a imutabilidade do seu conteúdo e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A finalidade da exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) é alcançada, pois permite o controle da legalidade da decisão e a interposição de recursos, não havendo que se falar em prejuízo à defesa.

4. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pela apreensão de variedade de entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão, e, sobretudo, de um revólver calibre .32 com numeração suprimida e municiado, demonstra a periculosidade acentuada do paciente e um risco real de reiteração delitiva. Tais circunstâncias, somadas à tentativa de fuga no momento da abordagem policial, constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a gravidade concreta da conduta indicar a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prolação de decisão que decreta a prisão preventiva de forma oral em audiência de custódia, com seu inteiro teor registrado em sistema audiovisual e com link de acesso disponibilizado às partes, não configura nulidade por ausência de fundamentação escrita, uma vez que o registro eletrônico assegura a publicidade do ato e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo à finalidade da norma constitucional (CF, art. 93, IX).

2. A prisão preventiva mostra-se justificada para a garantia da ordem pública quando as circunstâncias concretas do delito
(
como a apreensão de variedade de drogas, balança de precisão e, notadamente, arma de fogo com numeração suprimida
)
revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)."

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 312,
313,
319,
405, §1º
do Código de Processo Penal; Art.
5º, inciso LXI,
93, IX, CF/88
;
ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006; ART. 16, § 1º, IV da LEI Nº 10.826/2003;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgRg
no HC: 873519 SC 2023/0435261-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024;
TJ-BA - Habeas Corpus: 80060069520258050000, Relator.: ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8018292-71.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado
VINICIUS SILVA PINHEIRO
em favor de
EDMILSON BRITO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Ipiaú
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora